Tribunal: TCU
Processo: 013.966/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor da Associação Beneficente Esportiva, Recreativa e Cultural Maria de Nazaré (Hospital Nossa Senhora da Conceição), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Sapeaçu/BA e do FMS para a unidade de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) originalmente em desfavor da Associação Beneficente Esportiva, Recreativa e Cultural Maria de Nazaré (Hospital Nossa Senhora da Conceição, CNPJ: 13.863.899/0001-18), de Gerson de Deus Barros (Diretor Clínico-Médico do hospital entre 2009 e 2011) e de Gerson de Deus Barros Junior (Diretor Administrativo e Presidente do hospital entre 2009 e 2011), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNS ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Sapeaçu/BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual Gerson de Deus Barros e Gerson de Deus Barros Junior. 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Beneficente Esportiva, Recreativa e Cultural Maria de Nazaré (13.863.899/0001-18), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar a Associação Beneficente Esportiva, Recreativa e Cultural Maria de Nazaré (13.863.899/0001-18), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 20/7/2010 824,11 20/7/2010 25,43 20/7/2010 376,00 30/7/2010 61.417,14 10/9/2010 65.649,07 28/9/2010 51.020,63 9.4. aplicar à Associação Beneficente Esportiva, Recreativa e Cultural Maria de Nazaré (13.863.899/0001-18) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 17.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. notificar a responsável e o Fundo Nacional de Saúde (FNS) da presente decisão; e 9.8. notificar a Procuradoria da República no Estado da Bahia da presente decisão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.